Tribunal: TJMT
Processo: 1018361-60.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018361-60.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), JOAO BOSCO SAVIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR - CPF: 916.560.441-53 (EMBARGADO), REGINA SUENY DIOZ SILVA DA SILVEIRA - CPF: 522.404.281-04 (ADVOGADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVI
L
E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FRAUDE BANCÁRIA.

COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS EM CONTA
.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COISA JULGADA
,
AOS ARTS. 502, 503, 505, 507 E 508 DO CPC
E
AOS ARTS. 182 E 876 DO
CC
NÃO CONFIGURADA
.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou preliminar de violação à coisa julgada e deu parcial provimento ao agravo de instrumento da instituição financeira, determinando a juntada do extrato bancário completo e a posterior remessa dos autos à Contadoria Judicial para
apuração dos valores compensáveis em cumprimento de sentença decorrente de fraude bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i)
omissão
à coisa julgada
e
restituição integral dos valores creditados na conta do consumidor; e (
ii
) à aplicação de multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e corretiva, restrita às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito ou reexame de tese já decidida.

4.
O acórdão enfrentou a tese de violação à coisa julgada, concluindo que a compensação deve observar as premissas do título executivo, que reconheceu a inexistência dos contratos e a falha do serviço bancário.

5.
A compensação não abrange, de forma automática, todos os valores que transitaram pela conta, mas apenas aqueles efetivamente incorporados ao patrimônio do consumidor, excluídas quantias desviadas a terceiros no contexto da fraude.

6.
A determinação de juntada do extrato bancário completo e de remessa à Contadoria Judicial não altera o título executivo, mas apenas viabiliza a
correta apuração dos valores compensáveis, preservando a coisa julgada e evitando que o consumidor suporte prejuízo decorrente de fortuito interno da atividade bancária.

7.
O retorno das partes ao estado anterior e a vedação ao enriquecimento sem causa não autorizam a transferência ao consumidor do prejuízo oriundo de fraude bancária
.

8. Embora rejeitados os embargos, não se evidencia intuito manifestamente protelatório, sobretudo diante da finalidade de prequestionamento expressamente deduzida pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
: “1.
Não há
omissão quando o acórdão examina a alegação de violação à coisa julgada e interpreta a compensação prevista no título executivo em conformidade com as premissas fixadas. 2. Em caso de fraude bancária, a compensação deve recair apenas sobre valores efetivamente incorporados ao patrimônio do consumidor, não abrangendo quantias desviadas a terceiros fraudadores.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 502, 503, 505, 507, 508, 1.022 e 1.026, § 2º; Código Civil,
arts
. 182 e 876.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 98; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Desª.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, pub. DJE 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Daycoval S/A contra acórdão que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de violação à coisa julgada e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela própria instituição financeira, para determinar que o exequente juntasse aos autos de origem o extrato bancário completo do período em que ocorreram as fraudes, com posterior remessa à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto aos
arts
. 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC, pois teria deixado de enfrentar adequadamente a tese de violação à coisa julgada. Afirma que o título executivo determinou a compensação dos valores efetivamente transferidos para as contas de titularidade do autor, sem limitar a compensação ao proveito econômico por ele obtido.

Alega, ainda, omissão quanto aos
arts
. 182 e 876 do Código Civil, ao argumento de que, declarada a inexistência dos contratos, as partes devem retornar ao estado anterior, com restituição integral dos valores recebidos. Defende que o acórdão substituiu o critério fixado no título executivo por novo parâmetro, consistente no proveito patrimonial efetivo do consumidor, o que, em sua ótica, importaria alteração indevida da coisa julgada.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a necessidade de compensação integral dos valores creditados na conta do embargado ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões
pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

No acórdão embargado, a controvérsia relativa aos limites da compensação no cumprimento de sentença foi examinada à luz do próprio título executivo e da preliminar de violação à coisa julgada. Considerou-se, naquela oportunidade, que a compensação dos valores creditados em conta deveria ser compatibilizada com as premissas firmadas na fase de conhecimento, na qual foram reconhecidas a inexistência dos contratos e a falha na prestação do serviço bancário decorrente de fraude.

A tese defendida pelo banco, no sentido de que todos os valores creditados na conta do consumidor deveriam ser compensados de forma automática, ainda que posteriormente desviados a terceiros fraudadores, foi expressamente analisada no julgamento do agravo de instrumento. O acórdão assentou que a compensação deveria recair sobre os valores efetivamente incorporados ao patrimônio do consumidor, sem abranger quantias que apenas transitaram pela conta no contexto da fraude reconhecida judicialmente
.

A determinação de juntada do extrato bancário completo do período em que ocorreram as fraudes, com posterior remessa à Contadoria Judicial, decorreu da necessidade de identificar, a partir da movimentação bancária integral, quais valores permaneceram em benefício do consumidor e quais foram desviados a terceiros. Essa providência não modifica o título executivo, mas apenas viabiliza a correta apuração do alcance da compensação determinada na fase de cumprimento de sentença.

À vista desse contexto, a alegação de omissão quanto aos
arts
. 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC não se sustenta. O acórdão não reabriu discussão coberta pela coisa julgada, nem modificou o conteúdo do título executivo judicial; apenas interpretou o comando de compensação em conformidade com o conjunto da decisão exequenda e com as premissas fixadas na fase de conhecimento.

Q
uanto aos
arts
. 182 e 876 do Código Civil
, o
retorno das partes ao estado anterior e a vedação ao enriquecimento sem causa não autorizam transferir ao consumidor o prejuízo decorrente de fraude bancária reconhecida no título judicial. A restituição ou compensação deve observar o efetivo benefício patrimonial auferido pela parte, e não valores desviados a terceiros no âmbito do golpe.

A conclusão adotada é compatível com a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, entendo não ser o caso de imposição da penalidade. Embora rejeitados os embargos, não se verifica intuito manifestamente protelatório, especialmente diante da finalidade de prequestionamento expressamente deduzida pela parte.

Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria suscitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026